Tribunal: TJDFT
Processo: 0006509-60.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. TELA SITAF. INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça Firmou entendimento no Tema 365 no sentido de que “a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco” (REsp 957.509/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/08/2010, DJe 25/08/2010).
2. No caso dos autos, não foi juntado o suposto pedido de parcelamento da dívida, tampouco cópia do processo administrativo pertinente ou o comprovante do pagamento da primeira parcela para fins de demonstrar tanto a homologação tácita ou expressa do requerimento.
2.1. A apresentação das telas do SITAF não é suficiente para comprovar a realização do parcelamento e, consequentemente, a suspensão do prazo prescricional. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.